Tribunal: TJSP
Processo: 1048946-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – inserção do nome do autor no SCR/Sistema de Informação de Crédito do BACEN - réu não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotações preexistentes – aplicação da Súmula 385 do C. STJ por analogia – demanda parcialmente procedente – majoração da verba honorária – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048946-43.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MATHEUS DIAS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 36993
APEL.No: 1048946-43.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : MATHEUS DIAS SOARES
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*INDENIZATÓRIA
inserção do nome do autor no
SCR/Sistema de Informação de Crédito do BACEN - réu não
comprovou a origem da dívida cancelamento do apontamento
todavia, indevida indenização moral
existência de
anotações preexistentes aplicação da Súmula 385 do C. STJ
por analogia demanda parcialmente procedente majoração
da verba honorária recurso provido em parte.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e
tutela provisória de urgência, deferida para a exclusão do
nome do autor do SCR
Sistema de Informação de Crédito
das operações denominadas “a vencer”, sob pena de multa
diária (fls. 191/192), movida por Matheus Dias Soares em
face de Banco Santander (Brasil) S/A. Alega o postulante,
em síntese, que seu nome foi inserido em 2015 na Lista do
SISBACEN em dívidas “a vencer” no valor de R$1.776,00.
Aduz que em razão do referido apontamento, não está
conseguindo efetuar financiamentos e empréstimos em outras
instituições financeiras, pois ele está fazendo com que
baixe seu “score”. Sustenta que o SISBACEN possui caráter
restritivo de crédito, segundo a jurisprudência do STJ.
Destarte, apoiado nas regras consumeristas, requer a
inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do
débito, a confirmação da liminar concedida, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
3
condenação do réu em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 198/201 julgou
parcialmente
procedente
a
demanda
“para
declarar
inexistente o débito e para determinar que o réu exclua
definitivamente o nome do autor do cadastro do SCR
SISBACEN. Em razão da sucumbência recíproca, arcarão as
partes em igual proporção com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$1.000,00, repartidos igualmente entre as partes”.
3. Irresignado, recorreu o autor a este
Tribunal para reforma do “decisum”, reiterando o pleito de
indenização por danos morais, tendo em vista que o réu não
trouxe aos autos documentos que comprovem a relação
jurídica entre as partes, de forma que as dívidas
inseridas no SISBACEN são indevidas. Alega que a Súmula
385 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que os outros
débitos foram excluídos quando do ajuizamento da ação ou
encontram-se “sub judice”. Requer a majoração da verba
honorária.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “Quanto ao
dano moral, não é devido. Entende a jurisprudência do TJ -
SP que o cadastro do nome do consumidor no Banco Central
denominado Sistema de Informações de Crédito (SCR) - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
4
meramente informativo, sem fins de restrição de crédito...
Embora considerada a dívida indevida, já que a ré não
comprovou sua origem, nota-se que existem vários cadastros
anteriores ao questionado nos autos em nome do autor no
SCR por outros bancos, anotações denominadas: 'a vencer' e
também várias anotações denominadas: 'vencidos', conforme
se vê a fls. 26/59, o que ensejaria a aplicação da súmula
no 385 do STJ, caso fosse considerada tal inscrição como
negativação. Observa-se que esta não é a primeira ação que
o autor ajuíza em face de bancos e empresas diferentes
pelo mesmo motivo, com o intuito, principalmente, de
receber indenização por danos morais” (fls. 200/201).
6. Além disso não restou comprovado nos
autos que os outros débitos foram excluídos quando do
ajuizamento da ação ou encontram-se “sub judice”, de forma
que o postulante não saiu do campo das alegações.
7.
Outrossim,
em
regra,
os
honorários
advocatícios devem ser fixados com fundamento no art. 85,
§2o, do CPC/15, ou seja, “entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa”, tendo em vista que
a equidade constante no §8o do art. 85, do CPC/15, incide
tão-somente “nas causas em for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, o que não é o caso dos autos, mormente que
valor da causa em novembro/2019 era de R$20.000,00 (fls.
16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
5
8.
Neste
sentido
é
a
jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, §2o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no
julgamento
do
REsp
1.746.072/PR,
afastou,
na
nova
sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos
honorários advocatícios por equidade, na hipótese de
proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva
redação legal impõe concluir que: (a) o §2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da
condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3)
do valor atualizado da causa; (b) o §8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação:
(b.1)
o
proveito
econômico
obtido
pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da
causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os
honorários advocatícios, por expressa disposição legal,
devem ser fixados com base no proveito econômico obtido,
na forma do §2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto,
levar em conta, como proveito econômico, o benefício
patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
6
parte
executada.
3.
A questão relativa à desproporcionalidade na fixação dos honorários
advocatícios em favor dos patronos da agravante, diante da
sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem,
não foi invocada nas razões do recurso especial, revelando-
se
indevida
inovação
recursal.
4.
Em
relação
à
admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional, para a correta demonstração da
divergência jurisprudencial, deve haver exposição das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática
entre os acórdãos impugnados e paradigma, bem como a
existência de soluções jurídicas díspares, sob pena de não
serem atendidos os requisitos previstos no art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do
CPC/2015) e no art. 255, § 1o, do RISTJ. 5. Agravo interno
a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1757742/SP,
REL. MIN. RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 23.05.2019); “AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO
DO ART. 85, §2o, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Os honorários
devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art.
85, §2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele
previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na
impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou
extintas sem resolução do mérito. 2. A equidade constante
do §8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o
proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048946-43.2019.8.26.0576 -Voto no
7
inestimável
ou
irrisório,
situação
distinta
daquela
tratada no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ, AgInt no Ag em REsp no 1.368.440/PR,
REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 25.02.19).
9.
Assim considera-se que a honorária fixada pelo juízo de primeiro grau não remunera
satisfatoriamente o exercício da advocacia, merecendo
majoração. Tendo em mira a vigilância e a atenção dos
advogados, as responsabilidades assumidas com o constituinte, bem como a evidente proficiência dos
serviços profissionais utilizados, o zelo obtido dos
causídicos, com a eficácia do trabalho no transcurso do
feito, além de todas as demais expectativas cumpridas no
contexto em exame, enfim levando em conta prudentes
critérios
de
aferição,
resolve-se
dar
guarida
ao
inconformismo do autor para majorar a verba honorária, em
relação a ele, para 10% sobre o valor da causa atualizado
a partir deste julgado superior, consoante previsto no
art. 85, §2o, do CPC/15.
10. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js